Tribunal: STF
Processo: HC 222169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE E REGIME FECHADO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.11.2022, por Eduardo Afonso Martins de Andrade, advogado, em benefício de Eduardo Correia Campos de Assis, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 778.498/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.4.2022, pelo juízo da Décima Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda/SP (Ação Penal n. 1527128-81.2021.8.26.0228 ) às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 5h10m, em local ainda não apurado, nesta cidade e comarca de São Paulo, EDUARDO CORREIA CAMPOS DE ASSIS, qualificado à fl. 13, atuando previamente combinado, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outros onze indivíduos não identificados, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o motociclo Honda/CG 160 Cargo, placa DII0H69/SP, um telefone celular da marca Motorola e um cartão de débito do Banco Itaú, que estavam na posse da vítima João Pedro Lopes Pereira. 



    Apurou-se que, com o fim de praticar um roubo, o denunciado muniu-se de uma arma de fogo e, juntamente com os demais comparsas, saiu à procura de potenciais vítimas, sendo que utilizavam, para tanto, aproximadamente seis motociclos. Ao avistarem a vítima, que retornava de uma entrega, na condução do motociclo acima descrito, decidiram subtrair seu veículo. Ato contínuo, os indivíduos aproximaram-se e anunciaram o roubo dizendo ‘perdeu, perdeu’ – sic. Na ocasião, o denunciado apontou a arma em direção ao ofendido, enquanto outro comparsa exigiu que a vítima descesse do veículo e entregasse o seu celular. Em seguida, os roubadores evadiram-se do local em poder dos bens da vítima acima descritos. 



    Ocorre que, no mesmo dia, por volta das 9h10, policiais militares, cientes do roubo e informados por um funcionário da seguradora Suhai que o rastreador instalado no veículo subtraído indicava que o bem estava na Rua Henrique Sam Mindlin, dirigiram-se ao local, onde lograram avistar o referido veículo no interior da residência nº 1.679, por meio de frestas no portão. 



    Na sequência, os policiais enviaram uma fotografia do motociclo para a vítima, que reconheceu prontamente o bem como sendo o seu, razão pela qual eles adentraram ao imóvel, onde surpreenderam o denunciado e mais um indivíduo (Wilgner) dormindo. 



    Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas em buscas no local os policiais localizaram o telefone da vítima e o cartão bancário, o qual estava na carteira do denunciado. 



    Diante disso, os policiais conduziram o réu até a Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo (cf. auto de fl. 14) e foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Wilgner não foi reconhecido. 



    Interrogado em solo policial, EDUARDO alegou inocência, dizendo que estava apenas guardando os bens apreendidos a pedido de um conhecido denominado ‘Leonardo’ e que o outro indivíduo que estava dormindo no local era seu primo e não tinha ciência do veículo encontrado (fl. 13). 



    Por fim, o crime foi cometido durante a vigência de estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19. 



    Diante do exposto, denuncio EDUARDO CORREIA CAMPOS DE ASSIS como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e 
§ 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, ambos do Código Penal. Requeiro seja a presente recebida e processada, prosseguindo o feito até final condenação, observando-se o rito comum ordinário previsto no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas e, ao final, interrogando-se o acusado” (e-doc. 2).



    3. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação (e-doc. 8) e rejeitou os embargos declaratórios (e-doc. 9) interpostos pela defesa.



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus nº 778.498/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 18.10.2022. Esta a fundamentação do julgado:



    “Inicialmente, nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova. (...)



    Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal’ (AgRg no REsp n. 1770694/AL, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019). É o caso dos autos. (...)



    Por fim, de acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado. (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” 
(e-doc. 11).



    5. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “[e]m sentença condenatória e se valendo de um reconhecimento ‘fajuto’, que não respeitou o Art. 226 do CPP, o magistrado condenou o Paciente, reconhecendo a majorante do concurso de agentes, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, e por fim, reconhecendo a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, fixou a pena do réu em 06 anos e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa dias multa em regime inicial fechado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “[u]m auto de reconhecimento genérico e vago, que não consigna a descrição do suspeito feita pela pessoa incumbida do reconhecimento e não nomina as demais pessoas com quem o suspeito foi cotejado ou as testemunhas presenciais do ato, é evidentemente nulo. (...) Em juízo a vítima afirmou que na delegacia lhe foram apresentadas somente duas pessoas, confirmando todas as irregularidades do auto de reconhecimento apontadas no Writ (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “[a]pós a prisão de EDUARDO, não se requisitaram as imagens das câmeras de segurança prefeitura, do condomínio citado pela vítima, tampouco se diligenciou para encontrar novas testemunhas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta ser “[i]ndispensável, assim, que essa Augusta Corte intervenha e sane o flagrante constrangimento ilegal a que está submetido ao Paciente, declarando a nulidade do reconhecimento que levou à sua prisão, bem como das duas decisões condenatórias, prolatadas em flagrante desobediência ao art. 384 do CPP. SUBIDIARIAMENTE: Por fim, na remota hipótese de não concessão da ordem pelos fundamentos acima expostos, o Impetrante requer subsidiariamente o afastamento da majorante da arma de fogo, o redimensionamento da pena do paciente e modificação do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 9, 
e-doc. 1). 



    Assinala que “o arcabouço provatório não traduz aquela certeza para alicerçar o édito condenatório em testilha. (...) consoante o princípio da verdade real, os fatos deverão ser descobertos e analisados efetivamente como se passaram. É patente que a acusação faça PROVA CABAL do fato lhe imputado, a fim de que possa de forma justa sobrevir sua condenação. Sem prejuízo, não se pode esquecer de trazer à luz o princípio do favor rei, cujo o qual, nos ensina que na dúvida, deve-se optar pela solução mais favorável ao paciente (in dúbio pro reo). Noutras palavras: Havendo duas interpretações, deverá o magistrado aplicar a mais benéfica” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza ter havido exacerbação da pena “[c]om a justificativa de que o crime contou com duas majorantes, sendo uma delas a do concurso de agentes, houve valoração na primeira fase da dosimetria, razão pela qual foi fixada a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis). Ocorre que na o juízo a quo só levou em consideração as más coisas a respeito do Paciente. Os critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal, encontram-se dentro da normalidade, sendo a culpabilidade normal para o tipo. As consequências do crime foram relativamente medianas para a vítima, considerando ter recuperado a totalidade de seus bens. Assim, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso” (fl. 11, e-doc. 1).



    Quanto ao regime de cumprimento de pena, assevera que “[o] apelante preenche os requisitos necessários para iniciar sua pena em regime Semiaberto. Além dos requisitos, não consta na r. sentença e acórdão argumentos para imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, o impetrante requer a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do reconhecimento submetido ao Paciente, bem como a desobediência ao art. 384 do CPP, com a consequente anulação da condenação com expedição de alvará de soltura do paciente. 



    Na remota hipótese de não serem reconhecidas as flagrantes ilegalidades articuladas acima, requer o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, redimensionamento da pena do paciente, modificação o regime inicial de cumprimento de pena, transferindo o Paciente a um regime mais brando” (fl. 14, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 778.498/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Da sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus, houve recurso de apelação interposto pela defesa, desprovido em 28.6.2022. Contra esse acórdão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados em 25.7.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 9.11.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou todas as teses defensivas, nos seguintes termos:



    “Consta dos autos que no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 05,10 horas, em local incerto, na cidade de São Paulo, EDUARDO CORREIA CAMPOS DE ASSIS, juntamente com onze indivíduos não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda CG/150, placa DII0H69, pertencente à vítima João Pedro Lopes Pereira.



    Segundo o apurado, o ofendido conduzia sua motocicleta na via pública quando teve a sua trajetória interceptada por cerca de doze indivíduos, dentre eles o acusado, ocupantes de seis motocicletas, oportunidade em que o réu lhe exibiu uma arma de fogo e exigiu a entrega do motociclo, com o qual um de seus comparsas se evadiu. 



    Ocorre que a motocicleta possuía dispositivo rastreador via GPS, e então a polícia foi acionada e informada sobre a sua localização, de sorte que os policiais militares acorreram ao endereço indicado e avistaram a motocicleta no interior de uma residência onde estava o acusado, de sorte que ele foi abordado, e em busca no imóvel os policiais localizaram o aparelho de telefone celular e o cartão bancário, também subtraídos da vítima. 



    Por isso ele foi preso em flagrante e encaminhado ao distrito policial, onde foi reconhecido pessoalmente pela vítima e, interrogado pela autoridade policial, negou a acusação, afirmando que guardava os bens a pedido de um indivíduo conhecido apenas como ‘Leonardo’; interrogado em Juízo ele agiu da mesma forma. 



    Por sua vez, a vítima João Pedro Lopes Pereira, nas duas oportunidades em que foi ouvida, confirmou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que conduzia sua motocicleta pela via pública quando teve sua trajetória interceptada por doze indivíduos, que ocupavam seis motocicletas, oportunidade em que o réu desembarcou de uma das motos com uma arma de fogo em mãos, anunciando o assalto e exigindo a entrega de sua motocicleta e de seus cartões bancários, com os quais os assaltantes empreenderam fuga. Afirmou ainda que a moto foi localizada algumas horas depois, haja vista que ela contava com dispositivo rastreador, de modo que compareceu ao distrito policial e reconheceu o acusado como um dos assaltantes, ato que repetiu em Juízo. 



    A seu turno, os policiais militares Henry Silva de Campos e João Vitor de Lima Araujo Santos deram conta de que uma vez cientes do roubo e da localização da motocicleta subtraída eles acorreram ao endereço indicado e localizaram a motocicleta na garagem de uma residência, onde encontraram o réu. 



    Ainda de acordo com o relato dos policiais, em busca no imóvel eles localizaram na carteira do acusado o cartão bancário subtraído do ofendido. 



    A seu turno, a testemunha Wilgner de Anjo Teodoro, primo do réu, ouvido como informante, alegou que estava com o acusado quando os policiais o abordaram e apreenderam no local uma motocicleta, mas afirmou nada saber sobre os fatos. 



    Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, haja vista que ele foi surpreendido por policiais militares horas após o assalto, em poder da motocicleta e do cartão bancário subtraído da vítima, bem como foi reconhecido pessoalmente pelo ofendido em Juízo. 



    Vale consignar o significativo valor probatório a ser atribuído às declarações da vítima, porquanto ela se submeteu à grave ameaça e manteve contato direto com os assaltantes. Ademais, tal relato é prova desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a sua veracidade. 



    Ademais, não consta dos autos que a vítima ou os policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, a quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato concreto que pudesse colocar em dúvida seus relatos. 



    E não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a pesar contra o detentor do bem. 



    Em relação às causas de aumento, observo que o ofendido foi coeso nas declarações prestadas em ambas as fases da investigação, sempre informando que o réu agiu em comparsaria e que eles se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-lo. 



    ‘Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária’ (RJDTACRIM 25/288). 



    E ainda: 



    STJ: ‘É entendimento pacificado nesta Corte de que é dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial de aumento, prevista no § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o depoimento da vítima” (RT821/534). 



    A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu valor mínimo legal, A meu ver, a elevação é adequada e fica mantida, até mesmo porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, reconhecida mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, utilize-se uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base. 



    (...)



    Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena tornou ao mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 



    Vale consignar que não era hipótese de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eis que o réu negou a acusação, limitando-se a apresentar versão fantasiosa, divorciada da realidade dos fatos, todavia, ante o conformismo do representante do Ministério Público, tal circunstância atenuante fica mantida. 



    Na terceira fase da dosimetria, houve a elevação da pena em 2/3, com fundamento na causa de aumento quanto ao emprego de arma de fogo, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 



    De outra face, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena é o mais adequado e deve prevalecer, pois se trata de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem. 



    O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas. 



    ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO AO APELO. (...)” (e-doc. 8).



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal em relação à causa de aumento do emprego de arma de fogo:



    “Inicialmente, nos moldes da orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova” (fl. 3, e-doc. 11).



    Quanto à fixação da pena-base, não constatou ilegalidade, estando de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressaltou que:



    “de acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do 
art. 59 do Código Penal’ (AgRg no REsp n. 1770694/AL, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019). É o caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 11).



    Em relação ao regime de pena estabelecido na sentença e mantido pelo Tribunal de origem, a decisão impugnada também rechaçou a tese defensiva com o seguinte fundamento:



    “(...) de acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o fechado” (fl. 4, e-doc. 11).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 104.827, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2013, HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016, e HC n. 131.887, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016.



    A respeito da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de a ausência de perícia e apreensão da arma não afastar a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Neste sentido:



    “ROUBO – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última” (HC n. 112.654/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (...)



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.434/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida” (HC n. 96.099/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 5.6.2009).



    Inexiste excepcionalidade a permitir a concessão da ordem pleiteada, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, inclusive quanto à alegada nulidade do reconhecimento submetido ao Paciente, que sequer foi objeto de análise pela decisão impugnada, a saber, do Superior Tribunal de Justiça.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (